Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SIGILO DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, os documentos analisados, aliados a outros elementos do processo, corroboram a presunção relativa de hipossuficiência da recorrente e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão.
2. Não há que se falar em anotação de sigilo de documentos, pois os dados e atos processuais do processo são públicos, e, no caso, as situações não se inserem nas hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.